Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM NOME DA AUTORA E VENDA À RÉ COM ASSUNÇÃO DAS PRESTAÇÕES SUBSEQUENTES – ADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SERASA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, no dia 23.03.2021, a autora negociou automóvel financiado como parte do pagamento na compra de outro veículo. Ficou acordado que a recorrente quitaria o saldo devedor do carro em até três dias da data do recebimento do bem ou na data de vencimento da quitação (1o.04.2021). Posteriormente, a autora recebeu e-mails e mensagens de cobrança de parcelas atrasadas e foi informada pela ré que as prestações não foram pagas. Somente no dia 07.06.2021 a recorrente quitou a dívida e, no dia seguinte, enviou e-mail para avisar sobre o pagamento. Em 19.07.2021, a autora recebeu e-mail comunicando que seu nome seria inscrito no prazo de dez dias nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Em pese a sentença consignar que a ré era inadimplente porque não provou a quitação da dívida (ID 31926528), percebe-se que, na contestação, a recorrente juntou correios eletrônicos com comprovante do pagamento em anexo (IDs 31926507-31926514). De fato, constata-se que não foi possível a visualização adequada desse documento comprobatório, em razão das limitações do sistema do Processo Judicial Eletrônico. Desse modo, se o magistrado não conseguiu visualizar a prova produzida devido ao sistema, deveria abrir prazo para que a empresa reapresentasse a prova, em observância ao princípio da colaboração (art. 6o do CPC). A ré, no presente recurso, juntou vídeo (ID 31926534) demonstrando que o comprovante de pagamento estava no anexo dos e-mails apresentados na contestação, bem como adicionou uma cópia dele (ID 31926535). Assim, mostra-se necessária a reforma parcial da sentença para reconhecer o pagamento das parcelas do financiamento do automóvel, ainda que fora do prazo previamente estipulado entre as partes.
4. O comunicado da Serasa Experian que informa a solicitação de abertura de cadastro negativo (ID 31926459) não se mostra suficiente para comprovar a negativação. Assim, embora seja evidente que o pagamento fora realizado após os vencimentos respectivos das prestações, não restou comprovada a negativação e, por conseguinte, o dano moral in re ipsa. O mero descumprimento contratual consistente no atraso do pagamento das prestações, embora cause aborrecimentos, não enseja indenização por danos morais.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos do autor.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Nos termos do art. 55 daLei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.